Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-55.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000159-55.2025.8.11.0037
APELANTE: KAWAN RODRIGUES PESSOA
APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal.
Comprovado, no caso concreto, que o autor não cumpriu a diligência determinada pelo juiz, e considerando que o recurso antecedente restou prejudicado ante a prolação da sentença na origem, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a petição inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000159-55.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAWAN RODRIGUES PESSOA - CPF: 060.938.521-64 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA BENESSE ASSISTENCIAL – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o
indeferimento
da petição
inicial
é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal.

Comprovado, no caso concreto, que o autor não cumpriu a diligência determinada pelo juiz, e considerando que o recurso antecedente restou prejudicado ante a prolação da sentença na origem, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000159-55.2025.8.11.0037

APELANTE:

KAWAN RODRIGUES PESSOA

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
KAWAN RODRIGUES PESSOA
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Patricia Cristiane Moreira
, lançada nos autos de
Embargos a Execução
, opostos em face do
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, que diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimado, não realizou a diligência determinada, indeferiu a inicial e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, X, do código de processo civil.

O apelante defende que a exigência prévia de preparo caracteriza cerceamento do direito de defesa.

Afirma que apresentou documentação comprobatória da hipossuficiência econômica.

Assevera que a contratação de advogado particular não impede o deferimento da gratuidade.

Invoca o direito ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à dignidade da pessoa humana, apontando que tais garantias teriam sido violadas pela sentença.

Diante do exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e conceder o benefício da gratuidade de justiça, incluindo a gratuidade recursal, que seja determinada a inversão do ônus de sucumbência, com condenação do apelado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id. 289408861).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1o,
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

T
rata-se de embargos à execução opostos por
Kawan Rodrigues Pessoa
em face de
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado
, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A parte autora foi intimada para promover o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, porém permaneceu inerte, não promovendo a diligência que lhe competia.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Isso posto, não efetuado o recolhimento das custas, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos moldes do artigo 290 do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, X, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.
(Id. 289408860)

Em face da sentença, recorre o apelante reiterando pela concessão da gratuidade.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso dos autos, denota-se que, de fato, o apelante foi intimado para providenciar o recolhimento das custas iniciais, todavia, o autor se manteve inerte. E diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, se mostrando escorreita a sentença.

E diante da falta de adoção pelo apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o indeferimento da peça inicial, nos termos do artigo 485, I, do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir, em sede de apelação, o indeferimento do benefício da justiça gratuita após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou o pedido e a consequente preclusão.

III. Razões de decidir
Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando o autor não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo o autor interposto o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão temporal e consumativa.

A jurisprudência reafirma que, havendo inércia no recolhimento das custas após a negativa de gratuidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça preclui caso não seja impugnada oportunamente, impossibilitando a rediscussão na apelação."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, p.u., e 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.”
(N.U 1001058-51.2024.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1o, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim,
determino
que o apelante recolha as despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025